Tribunal: TJDFT
Processo: 0725019-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO.
I – Deferida a expedição de ofício à FUNCEF para obter informações sobre a existência de plano de previdência privada/complementar em nome da executada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC.
II – Agravo de instrumento provido.